Tribunal: TJES
Processo: 0006742-45.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Homicídio
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006742-45.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DENILSON CAZOTTI GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006742-45.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DENILSON CAZOTTI GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO COMPENSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

O réu foi condenado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, II, do Código Penal, com base na soberania do veredicto do Tribunal do Júri.

A defesa interpôs recurso de apelação criminal, sustentando a nulidade do julgamento por suposta contrariedade à prova dos autos, com base no art. 593, III, “d”, do CPP, e pleiteando a reforma da dosimetria da pena. Alegou a inexistência de dolo, atuação em legítima defesa, fundamentação genérica da pena-base, impossibilidade de consideração de condenações antigas, e requereu o direito de recorrer em liberdade e a gratuidade de justiça.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo mesmo desfecho.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o veredicto do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos, autorizando a anulação do julgamento; (ii) saber se houve ilegalidade na fixação da pena-base e nas demais fases da dosimetria; (iii) saber se é possível reconhecer a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; (iv) saber se é cabível a concessão do direito de recorrer em liberdade e da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não se verifica nulidade no julgamento do Tribunal do Júri, pois a decisão dos jurados encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos, sendo vedado ao Tribunal togado substituir o juízo soberano do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.

6. A negativa da legítima defesa e o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil decorreram da análise das provas pelo Conselho de Sentença, que acolheu uma das teses apresentadas em plenário, respaldada por testemunhos e elementos objetivos, inclusive depoimentos policiais e laudos.

7. A dosimetria da pena observou os critérios do art. 59 do Código Penal. A culpabilidade e a conduta social foram valoradas negativamente com base em elementos concretos dos autos. Os maus antecedentes foram reconhecidos com fundamento em condenações anteriores cuja extinção da punibilidade ocorreu em prazo inferior a 10 anos antes do novo fato, sendo incabível aplicar o prazo depurador do art. 64, I, do CP para afastar a valoração negativa na primeira fase.

8. A agravante da reincidência foi corretamente aplicada, sendo afastada a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, por se tratar de hipótese de multirreincidência, conforme entendimento firmado no STJ (REsp 1.931.145/SP, Tema 585).

9. A manutenção da prisão foi devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e no regime fixado, não havendo ilegalidade.

10. Quanto ao prequestionamento, todos os temas foram analisados de forma suficiente, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a manutenção de julgamento pelo Tribunal do Júri quando o veredicto encontra respaldo em elementos probatórios idôneos. A valoração negativa da culpabilidade, conduta social e antecedentes pode ser fundamentada com base em elementos concretos. É admissível a utilização de condenações anteriores, ainda que atingidas pelo prazo depurador, para fins de reconhecimento de maus antecedentes. Em caso de multirreincidência, é válida a não compensação integral entre agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: art. 5º, XXXVIII, “c”

Código de Processo Penal: art. 593, III, “d”

Código Penal: arts. 59, 61, I, 64, I, 121, §2º, II

Jurisprudência relevante citada

TJES, ApCr 0000148-69.2022.8.08.0057, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 11/04/2024

STJ - AgRg no HC 613.578/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 29/03/2021

STJ - AgRg no HC 775.710/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), DJe 22/02/2023

STJ - AgRg no REsp 2.039.445/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), DJe 15/12/2023

STJ - REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 24/06/2022 (Tema 585)

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por DENILSON CAZOTTI GOMES, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que, em atenção à soberania do veredicto do Conselho de Sentença, o condenou, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, no qual, inicialmente, requer a anulação do julgamento, sustentando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Alega que o réu não possuía dolo ou
animus necandi
, tendo agido em legítima defesa diante de agressão injusta supostamente perpetrada pela vítima. Sustenta que o acusado não levou arma ao local, tendo se apossado da faca da própria vítima durante o embate corporal, e que jamais teve intenção de matar.

Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, apontando ausência de fundamentação concreta para a exasperação da pena-base na primeira fase, notadamente quanto à culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime. Afirma que os elementos utilizados foram genéricos, inadequados e próprios do tipo penal, não podendo ser empregados como fundamento de majoração.

Aduz, ainda, que as condenações anteriores utilizadas como maus antecedentes não poderiam ser consideradas, por já ultrapassado o prazo depurador de 5 anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal. Requer, com isso, o afastamento da valoração negativa dos antecedentes, bem como da agravante da reincidência ou, alternativamente, a compensação com a atenuante da confissão espontânea.

Ao final, requer o reconhecimento do direito de o réu apelar em liberdade, com base no princípio da presunção de inocência e a concessão da gratuidade de justiça.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006742-45.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DENILSON CAZOTTI GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por DENILSON CAZOTTI GOMES, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que, em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, o condenou como incurso no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Consta da denúncia que, no dia 04 de maio de 2019, por volta de 00h22min, no interior da residência da vítima ADILSON ALVES DOS REIS, situada na Rua Manoel Francisco dos Santos, nº 06, bairro Campo Verde, em Cariacica/ES, o apelante desferiu contra a vítima um golpe de faca na região do tórax, ocasionando-lhe lesões descritas no laudo cadavérico, que foram causa eficiente de sua morte. O motivo do crime, conforme reconhecido em plenário, foi classificado como fútil.

Após submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu a materialidade e autoria do crime, negou a absolvição, rejeitou a tese de legítima defesa e reconheceu a qualificadora do motivo fútil. A pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos, majorada em 3 (três) anos pela agravante da reincidência e reduzida em 1 (um) ano pela atenuante da confissão, totalizando 20 (vinte) anos de reclusão.

O recurso apresentado pela defesa sustenta, em síntese: (i) nulidade do julgamento por suposta contrariedade do veredicto às provas dos autos; (ii) ilegalidade na dosimetria da pena, por fundamentação genérica e utilização indevida de antecedentes pretéritos; (iii) aplicação insuficiente da atenuante da confissão; (iv) necessidade de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade e da concessão da gratuidade de justiça.

A insurgência, todavia, não merece acolhida.

Sustenta a defesa que o réu teria agido em legítima defesa, diante de suposta agressão praticada pela vítima, não tendo atuado com dolo ou
animus necandi
. Aponta trechos dos interrogatórios do réu e da companheira Joélia para reforçar a tese defensiva.

Em seu interrogatório, o acusado assim declarou:

“
Que a vítima estava cantando a ex companheira várias vezes; que saia para trabalhar e a vítima cantava a ex companheira; que a faca era da vítima; que a vítima estava com a faca; que começou uma discussão; que a vítima arremessou uma cadeira; que a cadeira acertou na ex companheira; que a vítima correu e pegou uma faca; que jogou a cadeira na vítima e a faca caiu; que conseguiu pegar a faca; que deu uma facada para atrás para se proteger.”

Joélia, por sua vez, em sede policial, afirmou:

“
Que a vítima pegou uma faca e desferiu um golpe contra si, que atingiu a sua cabeça; Que Denilson conseguiu tomar a faca de Adilson e usou esta para golpeá-lo; Que jamais passou pela sua cabeça que a conversa fosse acabar em morte; Que após o óbito da vítima, Denilson deixou o local, e a declarante permaneceu; Que a faca pertencia à vítima.”

Porém, o Conselho de Sentença, ao rejeitar a tese de legítima defesa e acolher a qualificadora do motivo fútil, deliberou de acordo com uma das teses sustentadas em plenário, respaldada por provas idôneas. Nos termos do art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, é vedado ao tribunal togado substituir o juízo do júri, salvo quando adotada tese manifestamente dissociada da realidade probatória, o que não se verifica.

As circunstâncias do crime evidenciam conduta dolosa, deliberada e dirigida à consumação do resultado morte.

Consta nos autos que o réu, motivado por ciúmes infundados, deslocou-se até a residência da vítima, local sagrado de sua inviolabilidade, e ali iniciou discussão que culminou no esfaqueamento letal.

A testemunha PM/ES Flávio Saldanha Barbosa relatou em juízo:

“
Pelo que se recorda, o casal residia no segundo andar enquanto a vítima residia no primeiro andar; que o corpo da vítima foi encontrado dentro de sua casa; que pelo que constatou ao chegar no local acredita que tenha ocorrido uma discussão iniciada no segundo andar terminando no andar térreo, vindo a vítima a falecer dentro de sua residência.”

Já a PM/ES Drieli Raquel Espindula declarou:

“
A senhora JOELIA estava com um corte na cabeça; que a cena do crime demonstrava que teria havido no local luta corporal, tendo plantas caídas, estando ‘bem bagunçado’; que a faca utilizada no crime foi encontrada longe do corpo da vítima [...] que os vizinhos indicaram aonde o réu estaria; que o réu foi encontrado escondido em uma manilha.”

As declarações demonstram que a versão defensiva apresenta contradições e não afasta, com grau de certeza necessário, o dolo homicida reconhecido pelos jurados. Como assentado por esta Corte:

“
É unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios [...] exige-se tão somente que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova” (TJES, ApCr 0000148-69.2022.8.08.0057, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 11/04/2024).

Desta feita, nada há que justifique a anulação do julgamento.

A defesa ainda requer o redimensionamento da pena fixada.

A sentença impôs pena-base de 18 anos, elevando-a em 3 anos pela agravante da reincidência, e reduzindo em 1 ano pela confissão qualificada, fixando a pena definitiva em 20 anos de reclusão.

Alega a defesa ausência de fundamentação idônea quanto à valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e da conduta social.

Todavia, a sentença demonstra ter atendido aos parâmetros do art. 59 do Código Penal. A culpabilidade foi negativada com base em elementos objetivos:

“
O acusado foi até a residência da vítima, iniciou uma discussão e começou a agredi-la fisicamente. O acusado se apossou de uma faca e deu um golpe letal na vítima, na região do peito. A vítima foi executada dentro de sua própria residência, asilo inviolável do cidadão [...] preferiu, de modo frio e covarde, executar a vítima.”

No mesmo sentido, a conduta social foi valorada com base em relatos concretos:

“
O acusado é apontado como pessoa agressiva, apresentando comportamentos impulsivos. O acusado é associado a comportamentos ameaçadores, reforçando uma reputação de periculosidade.”

Quanto aos antecedentes, em primeiro plano, importante salientar, que o prazo depurador de 5 anos, quando transcorrido, não concede ao réu direito de impossibilitar a utilização de condenações em seu desfavor.

Conforme os termos do artigo 64, inciso I do Código Penal, apenas impede-se o reconhecimento da reincidência. Esse também é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA . PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - No tocante aos maus antecedentes, a jurisprudência deste Tribunal Superior é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art . 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base. III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, em repercussão geral, decidiu que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art . 64, I, do Código Penal" ( RE n. 593.818/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min . Roberto Barroso, julgado em 18/8/2020). IV - Outrossim, quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, deve ser feita uma valoração com cautela, na primeira fase da pena, para evitar uma condenação perpétua, e ser possível aplicar a teoria do direito ao esquecimento. ( AgRg no HC n. 613 .578/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 29/3/2021). V - Na presente hipótese, a extinção da pena considerada para os maus antecedentes do paciente ocorreu em 06/08/2013 (fl . 480), ou seja, há menos de 10 anos do novo delito - 20/02/2019, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 775710 SC 2022/0316696-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023)

No presente caso, em consulta ao sistema SEEU, o Magistrado extinguiu a execução, no dia 26 de maio do corrente ano, ante ao cumprimento das penas referentes às condenações utilizadas para a valoração negativa dos maus antecedentes, bem como a consideração da agravante da reincidência.

Registre-se que o Magistrado afirmou que havia registro de que tais penas teriam sido cumpridas desde o dia 23 de julho de 2021.

Assim, tomando como referência tal data, ainda possível o reconhecimento das condenações como agravante da reincidência, uma vez que não houve o decurso do prazo depurador de 5 anos.

No que se refere à confissão do réu, o Magistrado sentenciante entendeu por considerá-la como qualificada afirmando que teve como objetivo induzir erro no julgamento, o que permite a aplicação de patamar de redução inferior.

Ademais, foi reconhecida a multirreincidência do réu, o que afasta a compensação com a atenuante da confissão espontânea.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA . FURTO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/3. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ . 1. "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade"(REsp n . 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022). Tema Repetitivo n . 585.2. "Reconhecida a figura do furto privilegiado, cabe ao julgador, obedecendo ao livre convencimento motivado, escolher entre as opções legais apresentadas no § 2º do art. 155 do Código Penal, devendo fundamentar sua decisão nas circunstâncias do caso concreto e particularidades do agente, a fim de obter a solução mais adequada e suficiente como resposta penal à conduta praticada" (AgRg no HC n . 726.958/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022). Incidência da Súmula n. 83/STJ .3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a pena do agravante Claudeir para 2 anos e 27 dias de reclusão e 10 dias-multa. (STJ - AgRg no REsp: 2039445 SP 2022/0363306-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Quanto ao pleito de recorrer em liberdade, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a manutenção da prisão, em razão da gravidade concreta do delito e do regime fixado, não havendo ilegalidade.

Por fim, no que tange o prequestionamento formulado pela apelante, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por DENILSON CAZOTTI GOMES, mantendo-se incólume a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)